Tribunal: TJES
Processo: 5006876-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006876-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BRAZ CREMASCO e outros

AGRAVADO: GERALDO CREMASCO e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006876-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO BRAZ CREMASCO e MARIA MARTA GOMES CREMASCO

AGRAVADA
: GERALDO CREMASCO, JOSÉ LUIZ CREMASCO e MARIA ROSA CALEGARIO CREMASCO

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO/ES – DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antonio Braz Cremasco e Maria Marta Gomes Cremasco contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de nº 5000397-04.2021.8.08.0013. Os agravantes alegam que sua renda mensal advém exclusivamente de aposentadorias que totalizam R$ 3.036,00, e que não possuem outras fontes de renda, sendo idosos com despesas básicas de subsistência. Pleiteiam a concessão da benesse da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica exigida pelo ordenamento jurídico para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo admitida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas quando não infirmada por outros elementos dos autos.

A existência de empreendimento rural (restaurante, hotel e criação de gado), indicada por documentos acostados aos autos, além de notas fiscais emitidas como produtor rural, constitui indício relevante de fonte de renda não mencionada pelos agravantes, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A ausência de documentos complementares solicitados — como extratos bancários e declarações de imposto de renda — mesmo após intimação específica para tanto, gera dúvida sobre a real condição financeira dos agravantes e impede o acolhimento do pedido.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, havendo indícios de capacidade financeira, a gratuidade pode ser indeferida, ainda que haja declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência econômica, cuja presunção pode ser afastada por indícios de capacidade financeira presentes nos autos.

A ausência de comprovação documental da real condição econômica do requerente, especialmente quando intimado para tanto, inviabiliza o deferimento da gratuidade.

A mera existência de endividamento ou renda limitada não basta, por si só, para caracterizar miserabilidade jurídica, devendo-se considerar a totalidade das circunstâncias patrimoniais do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º e 101, caput; Lei nº 1.060/1950 (revogada, mas utilizada como referência histórica da jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJES, AgInt nº 50031169020248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível; TJES, ApCiv nº 5001095-26.2021.8.08.0008, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006876-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO BRAZ CREMASCO e MARIA MARTA GOMES CREMASCO

AGRAVADA
: GERALDO CREMASCO, JOSÉ LUIZ CREMASCO e MARIA ROSA CALEGARIO CREMASCO

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO/ES – DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO BRAZ CREMASCO
e
MARIA MARTA GOMES CREMASCO
, inconformados com a decisão (id. 13518912) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ambas as partes nos autos do processo nº 5000397-04.2021.8.08.0013.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que a decisão do juízo
a quo
merece reforma, vez que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Afirmam sobreviver com os recursos da aposentadoria, que totalizam R$ 3.036,00 (três mil, e sessenta reais) mensais, e que são proprietários de um imóvel rural que não lhes gera renda alguma. Argumentam ainda, que a renda familiar de dois salários mínimos para o sustento de dois idosos de 73 anos, só permite o acesso aos insumos básicos para a manutenção, sem sobrar recursos para arcar com as custas processuais.

Em razão da inexistência de pedido de efeito suspensivo, o em. Des. Carlos Simões Fonseca determinou a intimação dos agravantes para que complementassem a documentação, juntando comprovantes de renda atualizados ou outros elementos que pudesse demonstrar sua real e atual condição financeira (id 13600235).

Os agravantes peticionaram no id 13726697, reiterando os termos lançados no agravo de instrumento e anexando extrato do benefício previdenciário.

Pois bem. Em que pese os extensos argumentos dos agravantes, tenho que o recurso
não
merece prosperar.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e “
com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

No entanto, as alegações dos agravantes de que sobrevivem apenas com a aposentadoria são contrariadas por indícios sólidos de outras fontes de renda e patrimônio. Os documentos anexados nas contrarrazões (id 14276026) apontam para a existência de empreendimento rural (restaurante, hotel e criação de gado), além de notas fiscais de produtor rural.

A falta de apresentação de documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda, mesmo após intimação, levanta dúvidas sobre a real situação financeira dos agravantes. Essa omissão de documentos, que poderiam facilmente comprovar a hipossuficiência alegada, reforça a suspeita de que há rendimentos não declarados. O único interessado em demonstrar sua insuficiência de recursos optou por uma "quase inércia" na apresentação de provas, o que justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais”, pois “é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

A omissão ou apresentação incompleta de documentos corroborado com a existência de provas de que os agravantes não sobrevivem apenas da renda de aposentadoria justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência deste Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – ELEMENTO COMPROBATÓRIO SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Os documentos comprobatórios não corroboram a declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
3. Assistência judiciária gratuita indeferida . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031169020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para anular a condenação em custas e honorários. 2)
A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. 3) É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar
. 4) No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira. 5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada.

Portanto, todo o exposto na presente demanda indica a inviabilidade do deferimento do benefício pleiteado tendo em vista que não ficou demonstrado em nenhum momento a hipossuficiência do Agravante e as circunstâncias apontadas nos autos - como o endividamento financeiro - afastam a presunção
iuris tantum
da qual gozaria por ser pessoa natural.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Transcorrido o prazo recursal, intime-se os agravantes para pagamento das custas recursais, após, proceda-se como de praxe, e ao final, com a baixa dos autos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.